Tribunal: STF
Processo: RE 1317534
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. JUIZ NÃO É OBRIGADO A INSTAURAR INCIDENTE. LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO TELEFÔNICO ACOSTADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPORTUNIZADO À DEFESA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. INADMISSIBILIDADE. MERCANCIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE EM DESFAVOR DO AGENTE. DECOTE DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ÍNFIMA QUANTIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PRIMEVA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AGENTE COM MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INACEITABILIDADE. MULTA INTEGRA A PENA DO RÉU.
    1. Nos moldes do art. 231 do Código de Processo Penal e jurisprudência pode-se deferir a juntada de documentos em sede recursal, desde que abra-se vista à parte contrária para manifestação. 
    2. De acordo com entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, o Juiz não é obrigado a instaurar o Incidente de Sanidade Mental para comprovação de dependência química se está convencido que o agente é capaz de responder por seus atos. 
    3. Inexiste nulidade na juntada de prova emprestada quando os documentos juntados não foram utilizados para embasar o édito condenatório, além do fato de ter sido conferido o direito ao contraditório à parte contrária. 
    4. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, corroboradas com os depoimentos dos policiais e demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição. 
    5. Inviável a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, pois os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. 
    6. A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e não à natureza do crime. 
    7. A ínfima quantidade de maconha apreendida autoriza a readequação da pena-base. 
    8. É necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, para concessão do benefício. 
    9. Impossível a concessão de prisão domiciliar se o agente não se enquadra nos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal. 
    10. Não há que se falar em exclusão da pena de multa, pois esta integra a condenação do réu e está prevista na lei. 
    11. Apelos conhecidos, parcialmente provido o recurso de Tiago Inácio de Oliveira e desprovido o recurso de Daniel Costa Pimentel.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    - Da nulidade da decisão que deferiu a juntada de prova emprestada.
    Inexiste nulidade na juntada de prova emprestada se os documentos juntados não foram utilizados para embasar o édito condenatório, além do fato de ter sido conferido o direito ao contraditório a parte contrária.
    Insurge a defesa de Tiago Inácio de Oliveira quanto ao deferimento da juntada de prova emprestada, aduzindo que ‘após escutar o áudio juntado, o mesmo não possui nenhuma relação com os autos, primeiro porque os acusados são pessoas distintas, segundo porque o áudio que fora juntado somente relata o réu daquele processo alegando que iria assassinar membro de facção rival’ – fl. 368.
    Razão não lhe assiste.
    Extrai-se do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento fl. 188/192:
    ‘TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
    Em 08 de maio de 2019, às 11h30min, na Sala de Audiências da Secretaria Criminal da Comarca de Brasiléia, onde se encontrava o(a) Juiz de Direito Dr. Clovis de Souza Lodi, bem assim o(a) representante do Ministério Público, Promotor de Justiça Substituto Dr. Rafael Maciel da Silva, foi realizado o pregão, observadas as formalidades legais, presente a parte ré Thiago Inácio de Oliveira, presente a Defensora Dativa Dra. Paula Yara Braga de Carli, OAB/AC 3434 e a parte ré Daniel da Costa Pimentel, presente o Advogado Dr. Armyson Lee Linhares de Carvalho, OAB/AC 2911 e as testemunhas abaixo qualificadas.
    Declarada aberta a audiência, antes de iniciar a oitiva da testemunha o MM. Juiz deu ciência às partes do PROVIMENTO n° 04/2005, de 09.11.2005, oriundo do Conselho de Magistratura do Estado do Acre, o qual institui o sistema de registro fonográfico de audiências/interrogatórios em meio eletrônico, sendo que o Ministério Público e o patrono acima mencionados disseram que estavam de pleno acordo com o referido procedimento. Compareceu a testemunha arrolada pela acusação/defesa, a qual foi recolhida à sala própria, incomunicável e, após o término do relatório feito pelo (a) MM. Juiz, veio à sala de audiência,. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado.
    (...)
    Indagada as partes se havia algum requerimento do art. 402, do CPP o Ministério Público reiterou o pedido de fl. 107, consistente na prova emprestada dos autos 0001604-56.2018.8.01.0003. As defesas se manifestaram pela concessão da liberdade provisória e vista dos autos após a juntada da prova emprestada. 
    O Ministério Público se manifestou contrário a liberdade provisória. A seguir o MM. Juiz deliberou: Defiro o pedido de fl. 107, a juntada do documento requerido pelo Ministério Público, como prova emprestada devendo ser dado vista as partes para ciência do documento e alegações finais. (...)’ – destaquei -
    Vale frisar que não houve o cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo determinou a abertura de vista às partes para apresentação de memoriais, momento em que a defesa teve oportunidade para rebater todas as provas apresentadas pelo Parquet.
    A defesa apresentou manifestação impugnando a juntada de provas às fls. 216/218. Por sua vez, o Ministério Público jungiu parecer à fl. 221, com o seguinte teor:
    ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACRE, representado pelo Promotor de Justiça Substituto infraassinado, no uso das atribuições legais e constitucionais, vem, perante Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, expor e requerer o seguinte: No que tange as manifestações de fls. 216/218, tem-se que as impugnações são impertinentes e intempestivas, pois o compartilhamento foi deferido às fls. 191, sendo concedido para para ciência das defesas. Deste modo, a matéria quanto à juntada dos documentos está preclusa, cabendo tão somente o debate quanto ao conteúdo da extração do celular em sede de alegações finais. Salta aos olhos que as defesas, tão somente agora, após meses que o laudo está encartado nos autos e após a decisão do juízo em audiência, venham "impugnar" a juntada, o que se afigura inoportuno. Ante o exposto, não havendo alteração fática quanto ao deferimento da prova compartilhada, o PARQUET pugna pelo não conhecimento das impugnações e, após, requer nova vista para o oferecimento das alegações finais por memorais. Nestes termos, P. Deferimento.’ – destaquei -
    Posteriormente, a defesa de Tiago Inácio de Oliveira apresentou suas alegações finais em forma de memoriais às fls. 284/289, requerendo:
    ‘a) Desclassificação do delito de tráfico de drogas para, tão somente, uso de entorpecente, nos termos do art. 28 da lei 11.343/06; 
    b) Quanto à associação para o tráfico, requer a absolvição do réu, em razão da ausência dos requisitos essenciais a configuração do referido tipo (liame associativo, estabilidade e permanência).’ – destaquei -
    Anota-se que a prova emprestada foi deferida na audiência de instrução e julgamento de fls. 188/192, datada de 08/05/2019, a Defesa sabia muito bem da produção da prova, pelo que não pode alegar surpresa.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente